Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730758-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JANDIRA RODRIGUES DE ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JANDIRA RODRIGUES DE ALMEIDA em que visa a desconstituição do acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste TJDFT (acórdão 1133898 - Id 29348631 - Pág. 218/ 227), nos autos do processo n.o 0025842-34.2015.8.07.0018, distribuído originariamente sob o no 2015.01.1.103836-2, que manteve a improcedência de seu pedido de declaração de dependência econômica, com fins ao recebimento de pensão morte, relativo a seu irmão, CLAUDEMIRO RODIGUES FILHO, falecido em 1997, ex-servidor da Polícia Civil, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 05/05/2020. Narra, em síntese, que possui doença grave visual crônica (nistagmo congênito – CID 10 H55.0 E H54.0) a tornar impossibilitada de exercer atividade remunerada; que em razão de tal situação houve concessão de aposentaria por invalidez pelo INSS; que era dependente econômica de fato de seu irmão; que sua mãe passou a receber inicialmente a pensão e lhe ajudava, mantendo a dependência, tendo também a genitora falecido em 17/02/2014. Expõe que possui direito ao recebimento de pensão por morte (art. 217, VI, Lei no 8.112/90); que seu pedido originário foi julgado improcedente por sentença sob o entendimento de que não seria totalmente incapacitada para toda e qualquer atividade, com amparo em perícia judicial; que não há exigência legal de que a incapacidade seja total; que haviam elementos probatórios a demonstrar a doença grave, amparados em laudos elaborados pelo INSS; que o Juízo desconsiderou os laudos sob a fundamentação de terem sido produzidos sem o contraditório; que a sentença foi mantida em sede de apelo, contrariando o conjunto probatório e a legislação aplicável. Sustenta que o julgado deve ser rescindido, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC, em razão de violação à norma jurídica e erro de fato. Argumenta que o próprio magistrado reconheceu a existência de laudos a atestar sua patologia; que o laudo pericial trouxe informações incoerentes com outros laudos médicos acostados ao feito; que houve indeferimento de prova testemunhal que serviria para comprovar sua dependência econômica em relação a seu irmão; que o acórdão entendeu não ter sido provada a sua tutela por seu irmão, bem como que o fato de receber aposentaria por invalidez do INSS retiraria a exclusividade da dependência econômica. Alega que há entendimento do STJ que afasta a necessidade de exclusividade na dependência econômica; que não há proibição ao recebimento cumulativo da pensão por morte e de aposentadoria por invalidez pelo INSS; que não há necessidade de o dependente ter sido incluído como beneficiário da pensão alimentícia do falecido, nem ter sido considerado curatelado ou tutelado. Assevera ser incontroversa a dependência econômico-financeira, fato inclusive reconhecido no acórdão; que o art. 217 da Lei 8.112/90 não exige prévia dependência jurídica, tampouco exclusividade. Consigna que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, foi editada a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Deficiência), com vigência a partir de 17/06/2017, a qual passou a prever ser cabível pensão por morte a irmão que possua doença grave, afastando-se a necessidade de invalidez ou incapacidade absoluta/relativa declarada judicialmente, de forma que, mesmo inexistindo incapacidade plena para o trabalho, haverá direito à pensão. Aduz que a invalidez reconhecida pelo INSS é subsidiada por procedimento administrativo com amplo contraditório, de forma a gerar presunção ao recebimento da pensão por morte; que é incontroversa a deficiência visual crônica e grave, apta a preencher o requisito do art. 217, IV, “c”, da Lei no 8.112/90; que a produção da prova testemunhal pleiteada foi indevidamente negada, de forma a caracterizar cerceamento de defesa e nulidade do julgamento. Destaca restar demonstrada a violação frontal à Lei no 13.146/2015, bem como o erro de fato verificável do exame dos autos originários, de forma a acarretar a rescisão do julgado. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o pagamento da pensão por morte provisória até o julgamento da demanda rescisória, uma vez que necessita de valor superior ao que recebe do INSS para sua sobrevivência. No mérito, requer a procedência do pedido para rescindir o acórdão impugnado, bem como para reconhecer a dependência econômica em relação a seu irmão, devendo ser incluída como dependente para fins de recebimento de pensão por morte de forma retroativa à ocasião da morte de sua mãe. Depósito judicial e custas processuais não recolhidos em razão de pedido de deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Conforme relatado, a autora ajuíza a presente ação rescisória fundamentando seu pedido no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Como é sabido, a manifesta violação da norma jurídica deve ser compreendida como “aquela que enseja flagrante transgressão ao direito em tese” (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019). Já a hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Este o posicionamento do STJ a respeito do assunto: “(...) 1. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa e que a questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial. (...). (AgInt na AR 5.959/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 04/12/2017)” Não é o caso dos autos, em que a autora pretende rediscutir matéria devidamente acobertada pela coisa julgada, com análise dos fatos controvertidos e provas produzidas, utilizando-se da ação rescisória como verdadeiro sucedâneo recursal, sob novos enfoques. Na presente hipótese, a autora limita-se a reprisar argumentos já expostos no feito originário, atinente a possuir direito à pensão em decorrência do óbito de seu irmão, ex-policial civil, por possuir grave doença visual crônica, manifestando discordância quanto às conclusões lançadas no julgado rescindendo, sob o entendimento, em síntese, de inexistir exigência legal de incapacidade total; de ser desnecessária exclusividade da dependência econômica para o recebimento da pensão; de bastar apenas a existência de grave doença, à luz da Lei no 13.146/2015; de haver cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e de haver outros laudos técnicos, elaborados pelo INSS, contrários à conclusão da perícia judicial, a demonstrar sua incapacidade. Contudo, nota-se da sentença e acórdão (Id 29348631 - p. 149/152 e 218/227) que a pretensão de recebimento à pensão por morte foi detidamente apreciada e julgada improcedente mediante interpretação legal à hipótese prevista no art. 215 da Lei no 8.112/90, consignando-se não ser a autora inválida, conforme laudo pericial, o qual entendeu prevalecer sobre outros laudos acostados do feito, inexistindo, portanto, comprovação de sua invalidade para fins de recebimento da pensão. Fundamentou-se, ainda, que a mera dependência econômica não é capaz, por si só, de garantir o recebimento do benefício previdenciário, além de não ter sido demonstrado que a autora vivia sob a tutela e dependência exclusiva de seu irmão. Consigne-se que, apesar de indeferida a prova testemunhal por ocasião de decisão saneadora (id29348631 - Pág. 146/148) não houve insurgência quanto ao ponto, mediante preliminar de cerceamento de defesa, por ocasião do apelo (Id 29348631 - Pág. 158/162), cujas razões recursais se limitaram, ainda, à defesa do direito à pensão, com amparo no art. 217 da Lei no 8.112/1990 e inobservância a outros laudos médicos constantes do feito a demonstrar sua invalidez, pleiteando-se inclusive nova realização de perícia judicial, matérias que foram, como visto, detidamente apreciadas pelo acórdão rescindendo. Destaca-se, por oportuno, que a alegada contrariedade da conclusão judicial ao disposto no art. 217 da Lei no 8.112/90 foi também manifestada pela autora em sede de Recurso Especial (Id 29348631 - Pág. 233/237), ocasião em que se argumentou, ainda, possuir presunção de incapacidade em razão do benefício já recebido pelo INSS, ter havido desconsideração aos demais laudos acostados ao feito, e ser possível a cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez. O recurso foi inadmitido por este TJDFT (id 29348631 - Pág. 253/252) e pelo STJ (29348631 - Pág. 286/287 e 325/326), vindo a transitar em julgado em 05/05/2020 (Id 29348631 - Pág. 665). Nesse quadro, mesmo após a preclusão e coisa julgada, a autora pretende novamente a rediscussão da tese atinente ao recebimento da pensão por morte, com amparo em argumentos já apreciados. Traz, ainda, evidente inovação quanto ao argumento genérico de manifesta violação às normas constantes da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Deficiência), matéria que sequer foi ventilada oportunamente no curso da demanda de origem. Logo, o que alega ser violação à norma jurídica não passa, portanto, de mera irresignação com matéria exaustivamente apreciada e debatida em sede judicial, tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão com o advento da coisa julgada, cujos limites devem ser observados por todos os sujeitos processuais, não comportando elastecimento. Não se vislumbra, ainda, qualquer erro de fato por desconsideração de um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, atinente à existência de outros laudos técnicos contrários à conclusão da perícia judicial, uma vez que a matéria foi objeto de expressa controvérsia e apreciação jurisdicional, de forma a obstar a pretensão rescisória. Como se vê, a autora pretende, por meio de ação rescisória, reacender o debate acerca do recebimento de pensão por morte, o que não se mostra admissível, sob pena de se transformar a via excepcional da ação rescisória em recurso com prazo bienal de interposição. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE A TERRACAP E PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA POR QUEM NÃO TINHA PODERES PARA CEDER A PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE OS TERCEIROS CESSIONÁRIOS INTEGRAREM O POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AMPLA DISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL.(...) 4. Descabida se mostra a alegação de restrição ao direito de defesa quando a parte manejou embargos de terceiros, onde teve oportunidade de discutir, amiúde, todas as questões trazidas a debate em sede de rescisória. 5. Enfim: Não há que se falar em violação à literal disposição de lei, sendo certo que os autores buscam perpetuar a discussão da matéria, já exaustivamente apreciada e decidida, trasmudando a rescisória em recurso com prazo de dois anos. 6. Pretensão rescisória rejeitada.” (Acórdão 1110307, 20160020321543ARC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/7/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 108-109). Vale ressaltar, ainda, que a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais.https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) Do mesmo modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.(...) 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 6. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021)” Assim, revela-se inadmissível a presente rescisória, por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a alegada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora